Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702073-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, que manteve multa em razão do descumprimento de determinação judicial proferida nos autos 0714444-84.2021.8.07.0003, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID. da MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Primeiramente, empresa MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA alega que apresentou manifestação tempestiva no dia 25/3/2022 (ID. 138335408 - Pág. 1), contudo, nota-se que não apresentou manifestação em relação ao ofício de ID. 131306431, recebido no dia 25/7/2022 (ID. 132870606). Ademais, nota-se que a empresa alega não possuir condições de fornecer as informações solicitadas por não ter relação com o consumidor utilizador do cartão de crédito. Porém, afirma que a utilização do cartão é permitida nos estabelecimentos comerciais credenciados que possuem sistemas de pagamento que aceitam a bandeira MASTERCARD (ID. 138335405 - p. 2) Nesse contexto, evidencia-se que a empresa possui os dados dos estabelecimentos comerciais (A TRÊS D BEBIDAS, PAG MaykerlineDa, PROPACAL e MERCPAGO MARIANAE) em que houve o uso do cartão com bandeira MASTERCARD. Assim, mantenho a multa aplicada na decisão de ID. 136296844. Intime-se, novamente, a MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA para efetuar o pagamento da multa de R$ 1.000,00. Prazo: 5 dias. No silêncio, proceda-se à consulta SISBAJUD.” O impetrante alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial quanto ao fornecimento das informações dos estabelecimentos comerciais nos quais o cartão, objeto da ação originária, foi utilizado. Discorre sobre as funções de cada empresa fornecedora na cadeia dos serviços financeiros envolvidas nas transações com cartão de crédito. Pugna pela concessão de liminar para afastar a multa aplicada e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. Decido. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. De outra parte, ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento em face da fungibilidade, ante a intempestividade do agravo. A intimação da decisão combatida ocorreu em 18/10/2022, sendo assim o prazo para interposição do agravo de instrumento há muito já se esgotou, ocorrendo a preclusão temporal e, em consequência, o recurso é intempestivo. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator